Tribunal: TJMT
Processo: 1037016-19.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037016-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RAIANE CARNEIRO DA COSTA - CPF: 020.382.411-39 (RECORRIDO), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– ACIDENTE OCASIONADO POR TRANSITAR POR VIA PÚBLICA COM BURACO NA PISTA – DEVER DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR, MANTER A SEGURANÇA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DANO MATERIAL COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO –
PEDIDO DE CONDENAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 170168145), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, para condenar

o

reclamado
ao pagamento do valor de R$ 3.105,80 (três mil cento e cinco reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

a)

Responsabilidade civil por atos omissivos;

b)

Dano material não comprovado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas no id.

170168149, com pedido de condenação da municipalidade ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, consigno a impropriedade do pedido de condenação da municipalidade, formulado pelo recorrido em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Segundo consta na petição inicial, em data de 29 de abril, por volta das 18h30min, quando transitava nesta cidade, pela Avenida Dr. Hélio Ribeiro, altura do número 252, (rotatória da Assembleia Legislativa), o veículo da reclamante caiu violentamente em um enorme buraco em plena via pública de aproximadamente 20 cm de profundidade e 80 cm de diâmetro no local, sem qualquer sinalização por parte do reclamado, de modo a se advertir os transtornos acerca de tal risco.

Após realização de audiência de instrução, na qual foi colhido o depoimento pessoal da parte autora, a
MMª. Juíza singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, para condenar

o

reclamado
ao pagamento do valor de R$ 3.105,80 (três mil cento e cinco reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, ponderando que:

“(...)Portanto, diante das provas dos autos, está patente a inexistência de causas que excepcionem a regra a ser aplicada, que é a do risco administrativo (CRFB, art. 37, § 6º), bem como a existência dos danos narrados, e, como o requerido não se desincumbiu da obrigação de provar suas alegações, nem de desconstituir as provas da parte autora, a responsabilidade objetiva subsiste.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BURACOS EM VIA PÚBLICA - MUNICÍPIO - NEGLIGÊNCIA - CULPA - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONDENAÇÃO NOS DANOS MATERIAIS E MORAIS - RECURSO PROVIDO. Incumbe, à Administração Pública Municipal, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a presença de inúmeros buracos na via pública e a inércia do Município no sentido de sanar o problema, tem este o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação da pista.” (Ap, 61043/2008, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/09/2008, Data da publicação no DJE 17/09/2008)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BUEIRO DESTAMPADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – OMISSÃO DO MUNICIPIO – DEVER DE REPARAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – JUROS MORATORIOS – ÍNDICE RETIFICADO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1
. Comprovado que o sinistro decorreu de omissão culposa do ente público em não tampar devidamente o bueiro, uma vez que incumbia a ele garantir o tráfego seguro de pedestres e, se assim não o fez por qualquer meio, configurada está a responsabilidade municipal pelos danos causados à vitima.

2. É devida a indenização por danos morais quando a lesão provocada causar transtornos morais à vítima em decorrência de imobilidade de membro, mesmo que temporário.

3. Na quantificação do dano deve-se levar em consideração a gravidade da ofensa, as particularidades do caso em exame e o grau de culpa.

4. Os juros moratórios devem ser fixados de acordo com o tempo em que ocorreram os danos, ou seja, se na vigência do Código Civil de 1916, o índice inicialmente aplicável é de 0,5% ao, tal como previa o seu art. 1.062. Com a ascensão do Código Civil de 2002, os juros incidem à razão de 1%(um por cento) ao mês, desta vez por força do art. 406 do novo diploma legal. A partir da Lei n. 11.960/2009, o índice será o estabelecido para a caderneta de poupança. ReeNec, 3258/2012, DRA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/12/2012, Data da publicação no DJE 19/12/2012.”(grifei)

Contudo, em relação ao pedido de lucros cessantes não há provas suficientes que demonstrem o suposto prejuízo e, por último, resta fragilizada a alegação trazida pela parte requerente de haver sofrido abalo emocional e psicológico, a fim de configurar a indenização almejada.

Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para CONDENAR
o
requerido

ao pagamento do valor de R$ 3.105,80 (três mil cento e cinco reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. “

Pois bem, n
o caso em análise, não há que se falar em ausência de responsabilidade do reclamado, uma vez que
o ente público municipal é responsável pela fiscalização das vias públicas, no sentido de não trazer riscos aos passageiros e pedestres.

É certo que a Administração Pública Municipal, em sua atividade normal, tem o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, estando incluída a conservação e a segurança das vias públicas.

Em relação à responsabilidade civil do Estado (em sentido amplo), por omissão, tem-se que é subjetiva, mostrando-se imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva nos casos de ato omissivo estatal.
(STJ, AgRg no AREsp 243.494/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 19/02/2013)”

Diante dos fatos narrados nestes autos e da prova documental produzida, a meu ver, restou demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva da municipalidade.

Dessa forma, resta mais que comprovado que o ente público municipal é responsável pela manutenção e fiscalização das vias públicas, no sentido de que não haja qualquer risco que venha a causar lesão física ou moral aos transeuntes e motoristas.

Neste caso, claramente demonstrada a responsabilidade civil subjetiva do ente, pela omissão de seus agentes, ante a ausência de conservação e manutenção da pista, sendo comprovada a existência de buraco na via
, na medida em que deixou
de observar
as medidas necessárias para garantir a segurança e a integridade física dos contribuintes que transitam no local.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFICIENTE VISUAL. QUEDA AO TRANSITAR NA CALÇADA. BURACO ABERTO EM VIA PÚBLICA. DEVER DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR, MANTER A SEGURANÇA E SINALIZAR O LOCAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. FERIMENTO DE MEMBRO INFERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva, mostrando-se imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso.

Se restou comprovada a existência de nexo causal entre o acidente decorrente de má conservação da via pública e o dano sofrido pelo autor, acarreta o dever de indenizar do ente público pelo danos causados à parte autora.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

“A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art. 134, caput, da Constituição Federal, esta deverá prestar sua função institucional de forma integral e gratuita”. (Ag 152629/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016).

Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT – RI: 00176498620118110041 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/10/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação 15/10/2019).

Destarte, resta comprovada a ausência de fiscalização e cuidado do recorrente/reclamado com relação à via onde transitam os veículos, demonstrando, assim, a precariedade do serviço público.

Em suma, a responsabilidade civil do Estado (
lato sensu
) pela omissão de seus agentes é, portanto, subjetiva, no entanto, restou comprovada a conduta omissiva do ente público demandado e os danos causados à reclamante.

Por outro lado, tenho que merece alteração o
quantum
arbitrado de indenização em danos materiais,
uma vez que tendo sido o dano ocasionado em apenas um pneu, a parte reclamada não conseguiu demonstrar a necessidade de troca de dois pneus, assim como está posto no orçamento.

Nesse viés, merece ser reduzido o dano material para a retirada do montante de R$530,00 (quinhentos e trinta reais) e da quantia de R$0,01 (um centavo), referente ao segundo pneu e serviço de montagem, respectivamente. Vale ressaltar que apesar de alguns outros itens estarem da forma duplicada, não é possível depreender que advenham exclusivamente da troca de pneus em duplicidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
reduzir a indenização por danos materiais ao montante de R$2.575,79 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), mantida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023